Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. LUCROS CESSANTES. FURTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO QUE DEIXOU DE LUCRAR. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE.
1. Os lucros cessantes, como espécie do gênero perdas e danos, compreendem ao que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Por outro lado, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizados, conforme estabelecem os art. 393, parágrafo único, 402 e 403 do Código Civil.
2. O contrato não contempla cláusula estipulando a responsabilidade da contratada pelo pagamento de lucros cessantes em caso de furto do objeto locado. Depois, não há nenhum elemento probatório a demonstrar que a apelada tenha se descurado do dever de guarda do bem, facilitando que fosse subtraído por terceiro estranho à sua atividade, caracterizando o fortuito externo.
3. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o que realmente deixou de lucrar, de maneira que falta de prova impõe a rejeição do pedido, pois os lucros cessantes não podem ser presumidos.
5. Negou-se provimento ao recurso.